Tribunal: TJMT
Processo: 1046480-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046480-44.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS MARTINS DE LIMA - CPF: 337.708.831-87 (AGRAVANTE), JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 275.146.251-00 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA - CPF: 513.184.311-15 (AGRAVANTE), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (AGRAVADO), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (AGRAVADO), ALDO JOAO AMORIM - CPF: 037.135.109-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DE ANDRADE - CPF: 076.474.188-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), ALDO JOAO AMORIM - CPF: 037.135.109-03 (AGRAVADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por LUIS MARTINS DE LIMA e SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do recurso de apelação. Os Agravantes alegam comprometimento de suas reservas financeiras com o pagamento das custas iniciais, redução na renda declarada em 2025 e impossibilidade de arcar com novas despesas sem prejuízo ao próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os Agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante das alegações de hipossuficiência e dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação idônea de insuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza, quando os documentos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira.

4.

Os documentos fiscais e patrimoniais juntados aos autos demonstram renda anual significativa dos Agravantes, bem como a propriedade de diversos bens de alto valor, como imóveis, terrenos e valores aplicados, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

5.

A utilização de sistema de energia solar com geração excedente, comprovada por fatura de energia elétrica, reforça a incompatibilidade entre o padrão de vida dos Agravantes e a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais.

6.

Ausente a demonstração de circunstâncias supervenientes ou documentos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LUIS MARTINS DE LIMA
e
SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA
em face da decisão monocrática de ID. 286815856 que indeferiu a assistência judiciária gratuita aos Agravantes e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do Recurso de Apelação.

Em suas razões (ID. 289345376), os Agravantes afirmam que já comprometeram suas reservas financeiras para arcar com o pagamento das custas iniciais do processo em 1a instância, cujo valor integral foi de R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil reais), pagos em cinco parcelas.

Sustentam que a renda mensal conjunta corresponde ao valor de R$ 12.574,79 (doze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Argumentam que a declaração de Imposto de Renda do agravante Luís Martins de Lima, referente ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024), revela uma redução significativa em sua renda anual, a qual passou para R$ 39.572,48 — valor substancialmente inferior ao considerado na decisão agravada.

Assim, requerem o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita aos Agravantes, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do recurso.

Na decisão recorrida restou consignado que:

“(...) Os Apelantes Luis Martins De Lima, Sandra Cristina Domingues Lima requerem a concessão de gratuidade da justiça, sob a alegação de que são hipossuficientes.

Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

A concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

No caso concreto, os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência dos Apelantes, notadamente o o imposto de renda dos Apelantes SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA, que auferiu no ano de 2024 (EXERCÍCIO-2023) o rendimento de R$ 116.024,87, já LUIS MARTINS DE LIMA R$ 163.274,57.

Ademais, os valores celebrados nos negócios jurídicos, não coadunam com os valores informados.

A gratuidade de justiça é destinada às pessoas que realmente passam por dificuldades financeiras e que não podem arcar com as despesas do processo. Não é essa a situação dos Apelantes, como bem assentou o Juízo monocrático, em sua bem lançada decisão (id. 268208609 - - ID de origem 105699503).

Disponibilizar recursos judiciários adequados, levando em conta as necessidades de outros processos, é um dever do Juiz, pois é isso que o contribuinte espera em seu esforço de pagar impostos destinados à manutenção da Justiça.

Não se pode permitir que tais recursos sejam destinados indevidamente a quem não comprova, de maneira idônea, todos os requisitos necessários à concessão/manutenção da gratuidade de justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM AUTORIZAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS NO AGRAVO INTERNO QUE POSSA AUTORIZAR A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência econômica mediante documentos idôneos que demonstrem incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou familiar. (omissis)(N.U 1000063-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e, determino o recolhimento no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”
– sic.

Em que pese o argumentado pelos Agravantes, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

É importante destacar que, na declaração de imposto de renda da agravante Sandra (ID. 289345385), consta o valor anual de R$ 111.134,55 (cento e onze mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), o que equivale a uma média mensal de R$ 9.261,21 (nove mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).

Além disso, observa-se no mesmo documento que constam, em nome da agravante, os seguintes bens: um apartamento no valor de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais); duas salas comerciais, cada uma avaliada em R$ 329.875,00 (trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais); uma sala comercial no valor de R$ 265.630,58 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos); e o montante de R$ 147.560,19 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais e dezenove centavos) em valores declarados. Isso, sem considerar os demais bens de menor valor.

Já na declaração de imposto de renda do Agravante Luis (ID. 289345383), observa-se a existência de um terreno quitado no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), outro terreno avaliado em R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais), além da declaração de que é proprietário de empresa.

Ademais, embora aleguem não possuirem condições financeiras para arcar com as custas recursais, verifica-se na fatura de energia elétrica anexada aos autos sob o ID. 289345391, a presença de energia ativa injetada, ou seja, energia excedente gerada por meio de painéis solares.

Tais circunstâncias indicam a existência de capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não comprovam que possuem delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025